Tribunal: STF
Processo: RE 1399827
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EXCLUSIVAMENTE À AUTARQUIA FEDERAL. APOSENTADORIA. INSS. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. EC 19/98. PARIDADE E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO. MUNICÍPIO. DEVER DE COMPELEMTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.



    1. No processo civil brasileiro, inexiste conflito entre as decisões proferidas nas ações individuais e coletivas, de modo que o ajuizamento desta não implica o automático sobrestamento daquela. Ou seja, ambas podem muito bem tramitar simultaneamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.



    3. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. (STJ, REsp 1302596/SP).



    4. Com o advento da Lei Complementar Estadual n° 64/2002, o IPSEMG extinguiu os convênios anteriormente firmados com diversos Municípios mineiros, passando os respectivos benefícios dos servidores aposentados após novembro de 1998 a ser pagos pelo Regime Próprio de Previdência, de responsabilidade do respectivo Município.



    5. A norma inserta no art. 40, §14, da Constituição da República, acrescentada pela EC nº 19/1998, possibilitou aos entes federados a fixação do limite estabelecido para os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, para fins de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que instituam regime de previdência complementar para seus servidores.



    6. Com o fim do ajuste celebrado com o IPSEMG, o Município de Cambuquira editou a Lei Municipal nº 2.085/2009, e em seu art. 2º, determinou que o regime previdenciário de seus servidores passaria a ser o Regime Geral de Previdência Social, regulado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, nada dispondo acerca da complementação a que alude a norma constitucional acima referida.



    7. Considerando ser fato incontroverso que as contribuições previdenciárias dos servidores públicos efetivos daquela municipalidade passaram a ser vertidas, exclusivamente, ao INSS, é da Autarquia Federal e não do Município a responsabilidade pelo pagamento de aposentadoria aos servidores, já que ela é a destinatária dos respectivos recursos. Situação diversa refere-se a pretensão relativa à complementação de aposentadoria já concedida, hipótese na qual a responsabilidade recair, invariavelmente, sobre o ente municipal.



    8. A EC 19/98 instituiu o regime contributivo retributivo, mas transformou em tempo de contribuição o tempo de serviço público do servidor, além do que garantiu a paridade de vencimentos, proventos, e pensão, como também possibilitou a adoção de regime complementar, ou seja, de mudança de repartição simples, fundado no princípio da solidariedade, para o de capitalização, ressalvando o direito de opção a todos os servidores que estivessem em exercício quando de sua instauração.



    9. Os Municípios que não criaram instituto próprio, ou não instituíram o regime de previdência complementar, tem que arcar, com recursos do tesouro, com as aposentadorias e pensões dos servidores com direito a paridade e igualdade, pois referido direito tem matiz constitucional, é norma de eficácia plena.



    10. A opção do Município em não criar instituto próprio e passar a recolher para o INSS, ou não instituir o regime de previdência complementar, não pode retirar os direitos a igualdade e paridade do servidor aposentado, sob pena de malferir a norma constitucional. O INSS se submete as normas do RGPS, mas aos servidores que possuem regime próprio, ou seja, com regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, é do Município o dever de garantir e assegurar o regime paritário."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 40, "caput"; 194, parágrafo único, incisos V e VI; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente